Tribunal: STF
Processo: Rcl 68686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Na espécie, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado violou o art. 5º, incs. X, XII, LVI, LXXIX, da CRFB, sustentando, em síntese, ofensa ao direito da inviolabilidade do sigilo das comunicações e da proteção dos dados digitais, além da vedação da utilização de provas ilícitas no processo. 



    2. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Código de Processo Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante tiver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido; tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante.



    3. O caso revela evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.